Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-50.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012025-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DE MORAES - CPF: 273.898.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDAFORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 00.326.707/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 174.184.531-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8
o
da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8
o
da LEF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Juary Miranda de Moraes, contra a decisão, por mim proferida, que
,
nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012025-50.2020.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal e não suspendeu o trâmite da Execução Fiscal n. 1009114-90.2019.811.0003, contra ele proposta.

O Recorrente noticiou que é parte executada no sobredito executivo fiscal, foi citado por edital e manteve-se inerte, razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo sido apresentada a Exceção de Pré-executividade, em que se arguiu a nulidade da citação por edital. Contudo, a tese foi rechaçada pelo Juízo
a quo
.

Diante disso, houve a interposição do mencionado Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de suspensão da execução, no qual foi sustentada a nulidade da citação por edital, em razão de não terem sido esgotados os meios de localização do Agravante.

Narrou que, nada obstante, o Douto Relator negou o pedido liminar vindicado, sobre o fundamento de que a Fazenda Pública não está obrigada a buscar, eternamente, dados do Requerido, de modo que, tendo sido frustradas as modalidades de citação por carta e oficial de justiça, estaria legitimada a promover a citação por edital
.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público, bem assim, amparado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,

mesmo que tenham sido implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, é possível a anulação da citação por edital pelo não esgotamento dos meios de localização do executado, haja vista redação do §3º do art. 256 do Novo Código de Processo Civil.

Com essas razões, requereu a

RETRATAÇÃO DA DECISÃO (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara Julgadora e ao final PROVIDO pelo órgão colegiado para que seja deferido o pedido liminar de suspensão da Execução Fiscal, ante a evidente nulidade da citação por edital realizada, haja vista que não houve sequer a requisição de informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público para localização do Agravante antes de se recorrer à citação fictícia
.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Como visto,
Juary Miranda de Moraes, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se contra a decisão, por mim proferida, que
,
nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012025-50.2020.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal e não suspendeu o trâmite da Execução Fiscal n. 1009114-90.2019.811.0003, contra ele proposta.

O Recorrente defende, em síntese, ser nula a citação por edital, na medida que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público.

Esse o contexto fático-jurídico.

Adianto, desde logo, que entendo
não
assistir razão ao Agravante.

Com efeito, não há falar no esgotamento das
tentativas de localização do Executado, que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público
, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
SÚMULA 284/STF
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
POSSIBILIDADE
–
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. (...) 2.
A Primeira Seção do STJ
, no julgamento do
Recurso Especial 1.103.050/BA
, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC
, firmou entendimento no sentido de que,
nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980,
a citação por edital
, na execução fiscal, somente
é cabível quando

esgotadas as outras modalidades de citação

ali previstas
:
a citação por correio

e

a citação por Oficial de Justiça
. 3.
In casu
, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. SÚMULA 414/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal,

a citação editalícia
,
na execução fiscal
,
deve ocorrer
quando
frustradas as diligências
citatórias realizadas
por carta

ou

por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
. 2. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (
Súmula 414/STJ
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.238/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). (Destquei).

Desse modo, não há falar na violação da Súmula n. 414 do STJ, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, na medida que esse verbete teve por precedentes os julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911,
REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Nesse contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital
após
as tentativas frustradas
do ato,
pelo correio
(id. 45481995 – pg. 10/15) e por
oficial de justiça
(id. 45481995 – pg. 55/57),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que não reconheceu a nulidade da citação por edital do Agravante, tampouco determinou, por esse motivo, a suspensão da Execução Fiscal n.
1009114-90.2019.811.0003.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Juary Miranda de Moraes, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020